Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÕES. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. LEI N. 13.465/2017. INCIDÊNCIA. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no acórdão n. 1377075, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, em razão de suposta divergência do julgado com as teses fixadas pelo c. STJ para o Tema repetitivo n. 882 e pelo e. STF para o Tema n. 492 com repercussão geral.
2. Na hipótese, o réu foi condenado a pagar as contribuições condominiais relacionadas ao imóvel sobre o qual detém direitos possessórios, localizado nos limites de condomínio irregular, incluindo as parcelas vencidas a partir da vigência da Lei n. 13.465/2017.
3. O Condomínio autor está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores.
4. A ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, segundo a qual “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
5. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/2017, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, assinou contrato de cessão de direitos com cláusula expressa de que se responsabilizava pelo respeito à convenção do condomínio, circunstância que demonstra a sua adesão à associação de moradores e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade.
6. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sobretudo quando demonstrada sua anuência às determinações assembleares, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Nessa perspectiva, a obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns incumbe à parte ré por todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do CC), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017, como determinado no Juízo de origem.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Mantido o acórdão n. 1377075, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.